Tribunal: TCU
Processo: 037.339/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 805/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento das deliberações constantes do Acórdão 292/2020-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.3, informar ao Grupamento de Apoio de São José dos Campos que o conteúdo desta deliberação proferida poderá ser consultada no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e arquivar o processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno/TCU 1. Processo TC- Processo 037.339/2019-2 - MONITORAMENTO (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Grupamento de Apoio de São José dos Campos 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.